Tribunal: TJBA
Processo: 0500244-07.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500244-07.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: CLINICA SANTA HELENA LTDA

Advogado(s)
:
CAMILA GOMES LADEIA, TAIS SOUZA DE CERQUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO DE ISS. VÍCIOS FORMAIS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MISCELÂNEA DE LANÇAMENTOS DISTINTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE CONFIGURADA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA.

O Auto de Infração, como ato administrativo vinculado, deve conter todos os elementos essenciais previstos na legislação municipal, notadamente a descrição clara e precisa dos fatos, a fundamentação legal específica e os critérios de cálculo empregados.

A condensação em um único Auto de Infração de lançamentos distintos (por homologação e por arbitramento) sem a devida discriminação e fundamentação específica constitui vício formal insanável que compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A ausência de indicação clara dos critérios de arbitramento da base de cálculo e a falta de relatório fundamentado, conforme exigido pela legislação municipal, configuram nulidade do ato administrativo.

Os vícios identificados na constituição do crédito tributário não podem ser sanados por simples Termos Complementares quando comprometem substancialmente o direito de defesa do contribuinte.

A jurisprudência consolidada reconhece a nulidade de Autos de Infração que não contenham elementos suficientes para determinar com segurança a infração e o infrator.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500244-07.2018.8.05.0039, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e como apelado CLÍNICA SANTA HELENA LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.